Tribunal: TJES
Processo: 5035971-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035971-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO ALVES DA COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em Ação Previdenciária ajuizada com o objetivo de concessão de auxílio-acidente, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de novo requerimento administrativo após a cessação do auxílio-doença ocorrida em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está configurado o interesse de agir do segurado que ajuíza ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente quase nove anos após a cessação do auxílio-doença, sem a formulação de novo requerimento administrativo perante o INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, no âmbito previdenciário, exige a presença do binômio necessidade-adequação, evidenciado, em regra, pela existência de pretensão resistida por parte da Autarquia.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), estabelece a necessidade de prévio requerimento administrativo nas ações de concessão de benefícios previdenciários, ressalvadas situações específicas de revisão ou restabelecimento.

O decurso de aproximadamente nove anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação rompe o liame de continuidade fática que poderia justificar a dispensa de nova provocação administrativa.

Não é possível presumir a manutenção da condição clínica avaliada em 2015, sendo imprescindível que a Administração tenha a oportunidade de reavaliar a existência atual de sequelas e eventual redução da capacidade laborativa.

A inércia prolongada do segurado afasta a atualidade da pretensão resistida, tornando inadequado o acionamento direto do Poder Judiciário sem prévia análise administrativa.

O reconhecimento da falta de interesse de agir possui natureza processual e não implica exame ou extinção do direito material, que pode ser exercido mediante novo requerimento administrativo.

A tese firmada no Tema 862 do STJ refere-se ao termo inicial e aos efeitos financeiros do auxílio-acidente, pressupondo ação judicial validamente instaurada, o que não se verifica na hipótese.

Mantém-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de novo requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O decurso de longo lapso temporal entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento de ação visando à concessão de auxílio-acidente exige a formulação de novo requerimento administrativo para configuração do interesse de agir.

A ausência de provocação administrativa atual afasta a existência de pretensão resistida e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

O reconhecimento da falta de interesse de agir não afeta o direito material ao benefício, que pode ser exercido na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, Tema 862.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035971-50.2024.8.08.0024

APELANTE:
CLÁUDIO ROBERTO ALVES DA COSTA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDIO ROBERTO ALVES DA COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada em Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória, nos autos da Ação Previdenciária movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), acolheu a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela Autarquia e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Autor ajuizou a demanda visando a concessão de auxílio-acidente, alegando ser portador de sequelas consolidadas decorrentes de infortúnio que gerou a percepção de auxílio-doença, o qual foi cessado administrativamente no ano de 2015.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela Autarquia e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O Magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que, decorridos mais de oito anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação, tornava-se imprescindível a formulação de novo requerimento administrativo, aplicando o entendimento consolidado em Incidente de Assunção de Competência sobre a matéria.

A questão central devolvida a este Tribunal diz respeito à configuração ou não do interesse de agir da parte autora, considerando o longo lapso temporal decorrido entre a cessação administrativa do benefício de auxílio-doença (2015) e o ajuizamento da presente ação visando a concessão de auxílio-acidente (2024), sem a formulação de novo requerimento administrativo.

O interesse de agir, como condição da ação, assenta-se no binômio necessidade-adequação. No âmbito previdenciário, a necessidade da tutela jurisdicional é evidenciada, via de regra, pela negativa do INSS em conceder o direito pleiteado, caracterizando a chamada pretensão resistida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), estabeleceu que a exigência de prévio requerimento administrativo
não
se confunde com o exaurimento da via administrativa.

A Corte Suprema definiu que, nas ações que visam a concessão de benefícios, a provocação da Autarquia é indispensável. Por outro lado, nas ações de revisão ou restabelecimento, tal exigência poderia ser mitigada, pois a Autarquia já teria ciência da situação fática.

Contudo, a aplicação desse precedente deve observar as particularidades do caso concreto, especialmente o fator temporal.

Na hipótese dos autos, observa-se que o auxílio-doença do Recorrente foi
cessado em 2015
. A presente ação foi proposta somente em
agosto de 2024
, ou seja, aproximadamente nove anos após a alta médica previdenciária. Durante esse longo interregno, o Autor permaneceu inerte perante a Administração Pública.

O decurso de quase uma década altera substancialmente o cenário fático.

Não é possível presumir que a condição clínica do segurado avaliada em 2015 permaneça a mesma em 2024.

A alegação de que a Autarquia teria o dever de conceder automaticamente o auxílio-acidente à época da cessação do auxílio-doença não autoriza, por si só, o ajuizamento direto da ação judicial após tamanho lapso temporal.

A jurisprudência, incluindo o entendimento sedimentado em Incidente de Assunção de Competência mencionado na sentença, orienta-se no sentido de que, ultrapassado o prazo de cinco anos da cessação do benefício incapacitante, rompe-se o liame de continuidade que justificaria a dispensa de novo pedido.

A "pretensão resistida" ocorrida em 2015 não possui mais atualidade para sustentar uma lide instaurada em 2024.

Exigir que o INSS responda judicialmente por uma situação consolidada há quase dez anos, sem ter tido a oportunidade de reavaliar o segurado administrativamente, viola o princípio da separação dos poderes e desvirtua a função jurisdicional, que deve atuar na solução de conflitos reais e atuais, e não como situações hipotéticas para concessão de benefícios.

Ressalto que não se está aqui discutindo a prescrição do fundo de direito, tese amplamente defendida pelo Apelante em suas razões.

O Juízo
a quo
não pronunciou a prescrição do direito material ao benefício.

O reconhecimento da falta de interesse de agir é matéria de ordem processual. O direito de requerer o benefício permanece intacto, devendo, contudo, ser exercido primeiramente na via administrativa para que se constitua, em caso de negativa, o interesse de agir necessário para a propositura da ação judicial.

Os precedentes citados pelo Recorrente, relativos à tese de que o termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (Tema 862 do STJ), referem-se ao direito material e aos efeitos financeiros da condenação, pressupondo, logicamente, que a ação judicial tenha sido validamente instaurada, com todas as suas condições preenchidas, o que não ocorre neste caso.

Portanto, correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução de mérito.

A inércia da parte autora por período superior a cinco anos exige que a Administração seja novamente provocada para que possa avaliar a existência atual de sequelas e a consequente redução da capacidade laborativa, garantindo-se à Autarquia o direito de analisar o pedido com base na realidade fática presente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que extinguiu o processo por falta de interesse de agir. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)